Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-26.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-26.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATEUS GONCALVES PEREIRA - CPF: 913.613.701-49 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (EMBARGANTE), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (EMBARGADO), MATEUS GONCALVES PEREIRA - CPF: 913.613.701-49 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – E
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PROTEÇÃO RESIDENCIAL PREMIÁVEL – RECUSA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DE COBERTURA – IMÓVEL DE MADEIRA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – CARACTERIZADA A PRÁTICA DE VENDA CASADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA –
ALEGADA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALFA SEGURADORA S/A
contra o v. acórdão que, por
unanimidade
, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
parte autora
, ora embargada, para
reformar
a sentença e
julgar procedente
s
os pedidos formulados na inicial para:

a)

Condenar as apeladas ao pagamento da indenização securitária no limite do Certificado de Seguro, com correção monetária a incidir após 30 (trinta) dias após a solicitação da indenização e juros moratórios a partir da citação;

b)

Condenar as apeladas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado.

Segue abaixo transcrita a ementa do acórdão
proferido no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte autora (ID 189139182):

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PROTEÇÃO RESIDENCIAL PREMIÁVEL – RECUSA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA - EXCLUSÃO DE COBERTURA – IMÓVEL DE MADEIRA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – CARACTERIZADA A PRÁTICA DE VENDA CASADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA APÓS 30 DIAS DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A seguradora não pode se esquivar do pagamento da indenização securitária se deixou de observar o dever de informação quando da comercialização do seguro.

Segundo o entendimento do STJ o direito à informação tem "derivação próxima ou direta dos princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva, e, remota dos princípios da solidariedade e da vulnerabilidade do consumidor, bem como do princípio da concorrência leal, o dever de informação adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual" (
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.261.824/SP), motivo pelo qual sua inobservância impõe o dever de
cobertura.-
”

Em suas razões recursais (ID
190674673
) sustenta
a parte
embargante que o acórdão incorre
u
em omissão
no que se refere
à
impossibilidade de julgar procedente os pedidos formulados na inicial por inexistir autos documentos que demonstrem o alegad
o
prejuízo decorrente do incêndio
a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no limite da apólice, qual seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Assevera que embora a parte autora tenha alega
do
que em
decorrência
do sinistro houve a perda de diversos objetos como televisão
, geladeira, cama e outros, inexiste nos autos documentos aptos a comprovar a existência e propriedade dos bens danificados.

Aduz ainda que
a procedência dos pedidos autorais sem a comprovação dos supostos danos acarreta a ocorrência de omissão po
r ausência de fundamentação a justificar a condenação imposta à seguradora no
córdão
embargado.

Defende a ocorrência de omissão e contradição com relação ao termo i
n
icial de incidência da correção monetária ao argumento de que o artigo 1o, § 2o §, da Lei no 6.899/81
estabelece a data do ajuizamento da demanda como
termo inicial e não 30 (trinta) dias após a data da solicitação da inden
ização na via administrativa.

Aponta ainda a ocorrência de omissão no que se refere
à
fixação dos honorários de sucumbência no percentual máximo por se tratar de matéria de baixa complexidade
, inexistindo no acórdão fundamentação capaz de demonstrar as diretrizes utilizadas para a fixação dos honorários.

Ao final,
preque
s
tiona
a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
191144745
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRa
DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, sem que haja de fato os aludido vícios.

Ora, a proposta de seguro é clara ao prever como cobertura
residencial
para o caso de incêndio a indenização securitária no valor
máximo
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
e tendo ocorrido o incêndio com a destruição total da residência da parte autora
,
resta evidente o prejuízo no valor máximo de cobertura.

Além disso
,
o relatório realizado pelo perito da própria seguradora registrou no documento de ID 175956062 que o incêndio
destruiu completamente a residência do segurado e todos os pertences que se encontravam em seu interior
.

Da mesma forma não há que se falar em omissão ou contradição
c
om relação
à
incidência da correção monetária, pois é sabido que havendo o protocolo do pedido administrativo junto à seguradora
,
o prazo para pagamento da indenização devida corresponde ao prazo de até 30 dias
, sob pena de a seguradora incorrer em mora quando ultrapasso tal prazo.

Por fim, ausente o alegado vício no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, pois fixados em
conformidade com o
previsto no § 2o do artigo 85 do CP/15
.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos
(ID
189139182
):

“V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MATEUS GONÇALVES PEREIRA
ajuizou Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
MÓVEIS ROMERA LTDA e ALFA SEGURADORA S/A
, aduzindo que, em 15/03/2012, realizou uma compra junto à primeira requerida, ocasião em que lhe foi oferecido o Seguro Residencial Romera identificado pelo número da sorte 45650, tendo como seguradora a segunda requerida.

Em sua inicial (ID 175956057) o autor aduziu que o seguro residencial consistia no valor de R$ 143,72 (cento e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) com cobertura de 01 (um) ano, iniciando sua vigência na data da contratação, qual seja, 15/03/2012 e encerrando-se em 15/03/2013, conforme o Certificado de Seguro Proteção
Premiável
Romera.

Informou que no dia 05/08/2012 encontrava-se na propriedade vizinha, juntamente com seus filhos menores, quando avistaram uma enorme nuvem de fumaça vinda da direção de seu sítio, motivo pelo qual prontamente se deslocou ao local onde constatou que que o fogo havia tomado toda a sua residência, destruindo todos os bens que lá estavam, como televisão, geladeira, cama, etc.

Mencionou que diante da situação foi até a Delegacia Municipal de Campo Verde comunicar o ocorrido e lavrar o Boletim de Ocorrência.

Relatou que mesmo transtornado com o acontecimento, lembrou que havia adquirido junto às requeridas um seguro, tendo então se deslocado até a primeira requerida para solicitar a segunda via do Certificado do Seguro contratado e da Nota Fiscal dos produtos adquiridos, uma vez que o fogo os havia consumido.

Alegou que munido dos documentos, procedeu a comunicação do sinistro à seguradora, porém devido à perícia realizada em 08/08/2012 pelo Inspetor de Sinistro teve seu pedido negado com base no Relatório Preliminar do Sinistro de no 23, o qual constatou que seu imóvel era construído de madeira e lona, situação está não coberta pelo seguro, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos constata-se que razão assiste ao apelante.

Isso porque, constata-se dos documentos que instruem os autos que a comercialização do seguro se deu quando da venda realizada no estabelecimento comercial da primeira requeria para aquisição de 01 (um) chip de celular no valor de R$ 1,00 (um real), 01 (um) Rack de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) e 01 (um) móvel de cozinha no importe de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), conforme na nota fiscal de no 000.012.808, Proposta de Seguro Proteção
Premiável
Romera e Certificado de Seguro Proteção
Premiável
Romero, identificado pelo número 45650, emitidos em 15/03/2012 (ID 175956062), conforme imagens abaixo.

NOTA FISCAL No 000.012.808

CERTIFICADO DE SEGURO PROTEÇÃO PREMIÁVEL
ROMERO

PROPOSTA DE SEGURO PROTEÇÃO PREMIÁVEL ROMERA

Além disso, é sabido que esse tipo de negociação não é realizado por um corretor de seguro, mas sim pelo próprio vendedor da loja em que foram comercializados os produtos adquiridos pelo apelante, o qual não possui conhecimento sobre o seguro oferecido aos clientes.

Há que se esclarecer que a comercialização do seguro no interior da loja de móveis a caracteriza como prática de venda casada, a qual consiste em atrelar o fornecimento de um produto a outro produto ou serviço, os quais são comercializados em separado, compelindo o consumidor a aceitá-lo em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade, como na hipótese dos autos.

Conforme legislação consumerista, tal prática é considerada abusiva, além de ser expressamente proibida em nosso ordenamento jurídico, conforme artigo 39, incisos I e IV, do CDC, vejamos:

“ Art.
39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

V -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

[...]
.”

Ocorre que, embora proibida pela legislação vigente, tal prática se encontra arraigada nas relações de consumo, pois frequentemente os consumidores são obrigados ou induzidos a adquirir produtos que lhes são oferecidos quando da aquisição de outros produtos ou serviços distintos daquele vendido de forma casada, como na hipótese dos autos.

Além disso, é sabido que esse tipo de negociação não é realizado por um corretor de seguro, mas sim pelo próprio vendedor da loja em que foram comercializados os produtos adquiridos pelo apelante, o qual não possui conhecimento sobre o seguro oferecido aos clientes.

Há que se esclarecer que a comercialização do seguro no interior da loja de móveis a caracteriza como prática de venda casada, a qual consiste em atrelar o fornecimento de um produto a outro produto ou serviço, os quais são comercializados em separado, compelindo o consumidor a aceitá-lo em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade, como na hipótese dos autos.

Conforme legislação consumerista, tal prática é considerada abusiva, além de ser expressamente proibida em nosso ordenamento jurídico, conforme artigo 39, incisos I e IV, do CDC, vejamos:

“
Art.
39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

[...]
.”

Ocorre que, embora proibida pela legislação vigente, tal prática se encontra arraigada nas relações de consumo, pois frequentemente os consumidores são obrigados ou induzidos a adquirir produtos que lhes são oferecidos quando da aquisição de outros produtos ou serviços distintos daquele vendido de forma casada, como na hipótese dos autos.

Evidente que o Seguro Proteção
Premiável
Romero não guarda qualquer relação com a aquisição dos móveis adquiridos pelo apelante, pois refere-se a seguro destinado à cobertura morte por acidente com indenização máxima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a cobertura residencial com indenização no importe máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme Proposta de Seguro Proteção
Premiável
Romera, cujo trecho encontra-se abaixo colacionado (ID 175956062).

Assim, não há dúvida de que no caso, ocorreu a venda casa do seguro.

Além disso, é sabido que o vendedor da loja de móveis não possui conhecimento adequado para informar corretamente o consumidor
sobre as hipóteses de cobertura e exclusão de riscos, o que, consequentemente, viola o direito à informação. Direito este previsto expressamente no artigo 5o, inciso XIV, da CF/88 e no CDC.

Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto adquirido, com especificações corretas quanto as características, cobertura e riscos não cobertos, consoante artigo 6o, inciso III, do CDC, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I -
a
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II -
a
educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Segundo o entendimento do STJ, o direito à informação tem "derivação próxima ou direta dos princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva, e, remota dos princípios da solidariedade e da vulnerabilidade do consumidor, bem como do princípio da concorrência leal, o
dever
de
informação
adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual", motivo pelo qual sua inobservância impõe o dever de cobertura, conforme julgado abaixo colacionado.

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OFERTA. ANÚNCIO DE VEÍCULO. VALOR DO FRETE. IMPUTAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. ARTS. 6o, 31 E 37 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, BOA-FÉ OBJETIVA, SOLIDARIEDADE,
VULNERABILIDADE E CONCORRÊNCIA LEAL. DEVER DE OSTENSIVIDADE. CAVEAT EMPTOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA.

1. É autoaplicável o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, não dependendo, consequentemente, de regulamentação. Nada impede, no entanto, que, por decreto, a União estabeleça critérios uniformes, de âmbito nacional, para sua utilização harmônica em todos os Estados da federação, procedimento que disciplina e limita o poder de polícia, de modo a fortalecer a garantia do
due

process
a que faz jus o autuado.

2. Não se pode, prima facie, impugnar de ilegalidade portaria do Procon estadual que, na linha dos parâmetros gerais fixados no CDC e no decreto federal, classifica as condutas censuráveis administrativamente e explicita fatores para imposição de sanções, visando a ampliar a previsibilidade da conduta estatal. Tais normas reforçam a segurança jurídica ao estatuírem padrões claros para o exercício do poder de polícia, exigência dos princípios da impessoalidade e da publicidade. Ao fazê-lo, encurtam, na medida do possível e do razoável, a discricionariedade administrativa e o componente subjetivo, errático com frequência, da atividade punitiva da autoridade.

3. Um dos direitos básicos do consumidor, talvez o mais elementar de todos, e daí a sua expressa previsão no art. 5o, XIV, da Constituição de 1988, é "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço" (art. 6o, III, do CDC). Nele se encontra, sem exagero, um dos baluartes do microssistema e da própria sociedade pós-moderna, ambiente no qual também se insere a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva (CDC,
arts
. 6o, IV, e 37).

4. Derivação próxima ou direta dos princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva, e, remota dos princípios da solidariedade e da vulnerabilidade do consumidor, bem como do princípio da concorrência leal, o dever de informação
adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, e vincula tanto o fornecedor privado como o fornecedor público.

5. Por expressa disposição legal, só respeitam o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, em sua plenitude, as informações que sejam "corretas, claras, precisas, ostensivas" e que indiquem, nessas mesmas condições, as "características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados" do produto ou serviço, objeto da relação jurídica de consumo (art. 31 do CDC, grifo acrescentado).

6. Exigidas literalmente pelo art. 31 do CDC, informações sobre preço, condições de pagamento e crédito são das mais relevantes e decisivas na opção de compra do consumidor e, por óbvio, afetam diretamente a integridade e a retidão da relação jurídica de consumo. Logo, em tese, o tipo de fonte e localização de restrições, condicionantes e exceções a esses dados devem observar o mesmo tamanho e padrão de letra, inserção espacial e destaque, sob pena de violação do dever de ostensividade.

7. Rodapé ou lateral de página não são locais adequados para alertar o consumidor, e, tais quais letras diminutas, são incompatíveis com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, tanto mais se a advertência disser respeito à informação central na peça publicitária e a que se deu realce no corpo principal do anúncio, expediente astucioso que caracterizará publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §§ 1o e 3o, do CDC, por subtração sagaz, mas nem por isso menos danosa e condenável, de dado essencial do produto ou serviço.

8. Pretender que o consumidor se transforme em leitor malabarista (apto a ler, como se fosse natural e usual, a margem ou borda vertical de página) e ouvinte ou telespectador superdotado (capaz de apreender e entender, nas transmissões de rádio ou televisão, em fração de segundos, advertências ininteligíveis e em passo desembestado, ou, ainda, amontoado de letrinhas ao pé de
página de publicação ou quadro televisivo) afronta não só o texto inequívoco e o espírito do CDC, como agride o próprio senso comum, sem falar que converte o dever de informar em dever de informar-se, ressuscitando, ilegitimamente e contra
legem
, a arcaica e renegada máxima do
caveat

emptor
(= o consumidor que se cuide).

9. A configuração da publicidade enganosa, para fins civis, não exige a intenção (dolo) de iludir, disfarçar ou tapear, nem mesmo culpa, pois se está em terreno no qual imperam juízos alicerçados no princípio da boa-fé objetiva.

10. Na hipótese particular dos autos, contudo, a jurisprudência do STJ, considerando as peculiaridades do caso concreto sob análise, é no sentido de que o anúncio publicitário consignou, minimamente, que o valor do frete não estava incluído no preço ofertado, daí por que inexiste o ilícito administrativo de publicidade enganosa ou abusiva. Desnecessário prevenir que tal conclusão soluciona o litígio apenas e tão somente no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, isto é, de punição administrativa imposta na raiz do poder de polícia, sem que se possa, por conseguinte, fazer repercuti-la ou aproveitá-la em eventuais processos reparatórios civis, nos quais a análise da matéria ocorre à luz de outros regimes e princípios. 11. Agravo Regimental não provido.”
(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.261.824/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2012,
DJe
de 9/5/2013).

Assim, da detida análise dos autos, constata-se que não há um único documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, que o consumidor, ora apelante, teve acesso
a
informação de que o seguro residencial se destinava exclusivamente às residências construídas integralmente de alvenaria, tampouco que teve acesso às condições gerais do seguro.

Isso porque, a Proposta de Seguro Proteção
Premiável
Romera (ID 175956062), bem como todos os documentos relacionados ao
seguro, não possuem a assinatura do consumidor ou sua rubrica, conforme imagens colacionadas acima.

Diante da ausência de documento apto a comprovar a ciência do apelante quanto à cobertura exclusiva para imóveis construídos exclusivamente em alvenaria sua irresignação há que ser acolhida, pois se soubesse que seu imóvel não se enquadraria na cobertura securitária não teria procedido a contratação.

É cediço que o contrato de seguro pressupõe um acordo de vontades pelo qual uma das partes - o segurador – obriga-se, mediante o recebimento de remuneração denominada prêmio, a pagar o valor convencionado à outra parte - o segurado - ou a terceiro, beneficiário, em geral, na ocorrência de evento futuro e incerto, além de danoso (sinistro).

Visa o referido contrato a segurança em situações futuras, tornando-se o segurador um verdadeiro “vendedor de segurança”, como esclarece a doutrina, in
verbis
:

“A transferência do risco para o segurador visa a garantir o equilíbrio econômico nas atividades humanas [...]. Ocorrendo o sinistro, entendido como acontecimento eventual economicamente desvantajoso, as necessidades econômicas consequentes são atendidas pelo segurador e não pelo segurado. Explica-se, pois, a função do segurador, na feliz expressão dos autores franceses anteriores ao Código Napoleão, como um verdadeiro 'marchand de
securité
', ou seja, um 'vendedor de segurança', que assumindo, onerosamente, os riscos alheios, corrige os efeitos negativos do acaso.”
(Arnoldo Wald, Obrigações e contratos, 11a ed., São Paulo - RT, 1994, p. 425).

À espécie, verifica-se que a constatação de que o imóvel do apelante não teria cobertura foi verificada apenas depois da ocorrência do sinistro, quando da sindicância realizada para averiguação do sinistro, ocasião em que o perito informou tratar-se de residência construída em madeira e lona, não agindo a seguradora com a necessária boa-fé contratual ao se negar ao pagamento da indenização prevista no
certificado de seguro quando não observado o dever de informação e recebido integralmente o prêmio.

É certo que o contrato de seguro é um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, e cabe ao segurador observar o dever de informação em respeito aos direitos do consumidor.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. SEGURO RESIDENCIAL. VENDAVAL. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CHUVA E VENTO. INVALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA DE DIREITO QUE EXIGE CONHECIMENTOS TÉCNICOS DO CONSUMIDOR PARA SUA COMPREENSÃO. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.154,00 (oito mil, cento e cinquenta e quatro reais) a título de danos materiais, e b) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença. 3. Ainda que haja cláusula limitativa de direito do recorrido ela não pode ser aplicada ao caso concreto, porque a limitação do direito do segurado exige conhecimento técnico sobre determinada área, o qual se presume que o consumidor não possui e viola o dever geral de informação, previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, são inválidas quando limitam o direito do consumidor.

4. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo. 3. O art. 47, do CDC, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. 5. Em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor, há o reconhecimento da falha no dever geral de informação, capaz de ensejar a reparação
indenizatória material postulada na exordial.

6. Aos danos morais, descabe a alegação de mero aborrecimento, pois é inquestionável que a negativa na cobertura securitária causou danos importantes a personalidade do recorrido, visto que necessitava do ressarcimento para consertar o telhado e o piso da residência. Além disso, houve a necessidade de distribuição da presente ação, a qual está em trâmite há 02 (dois) anos, sem a devida contraprestação da recorrente. 7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1002284-83.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020,
Publicado
no DJE 13/10/2020).

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na inicial em razão da violação ao direito de informação e pela prática de venda casada, motivo pelo qual as requeridas devem ser condenadas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária no limite do Certificado de Seguro.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para:

a)

Condenar as apeladas ao pagamento da indenização securitária no limite do Certificado de Seguro, com correção monetária a incidir após 30 (trinta) dias após a solicitação da indenização e juros moratórios a partir da citação;

b)

Condenar as apeladas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizado.

É como voto.”

Portanto, ausente o
s
vício
s
apontado
s
e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas
na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, no prequestionamento não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024